Tribunal: TJSP
Processo: 2035624-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ricardo Mair Anafe (Presidente Tribunal de Justiça
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo contra despacho denegatório de recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.042, §2o, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente aos Temas no 339, 660 e 811 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.